Tribunal: TJDFT
Processo: 0705002-06.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0705002-06.2021.8.07.0000 Classe judicial: RECURSO ESPECIAL (213) RECORRENTE: JOAO CARLOS DE PETRIBU DE CARLI FILHO, EUGENIA MARIA VALENCA DE CARLI DE ALMEIDA, ANA CAROLINA VALENCA DE CARLI, ESPOLIO DE JOÃO CARLOS DE PETRIBU DE CARLI RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Consoante se extrai do Ofício constante no ID 59169619, a retificação dos dados da planilha de pagamento para fins de explicitação do imposto retido não depende da retificação da RPV, mesmo porque a ordem já foi expedida e devidamente paga. O referido documento explicita que caso o Procurador do DF "Entender que deve ser feita retificação da Planilha para fazer constar o nome da advogada (TATYANA MARQUES SANTOS DÉ CARLI) com o respectivo CPF, conforme solicitação da Petição de ID 57529187 - Pág. 2, solicitamos que o presente processo seja retornado a esta Gerência para as alterações devidas." Assim, proceda o Distrito Federal com a retificação devida, nos termos do ofício mencionado, colacionando aos autos a respectiva alteração, no prazo de 30 dias. Intimem-se. Brasília - DF, 12 de junho de 2024. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora